Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. ENQUADRAMENTO LEGAL. LEI FEDERAL 12.764/2012. PREVISÃO NO EDITAL. CONDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao edital.
2. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Nesse passo, é dado ao Poder Judiciário o poder de rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência física, em razão da necessidade de se analisar a legalidade do ato.
3. Comprovando-se que o candidato possui Síndrome de Asperger, incluída no Transtorno do Espectro Autista, a deficiência está amparada em conclusão trazida pelo legislador, conforme a Lei Federal 12.764/2012.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 4.1. Ainda que a posse no concurso público tenha sido postergada pelo ato administrativo vicioso, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida.